Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-38.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012192-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sigilo Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (AGRAVADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS DORNELES - CPF: 764.323.602-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ASSIS RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO CONDENATÓRIA DO TCE/MT - EXECUÇÃO DA MULTA APLICADA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.919, §1º, DO CPC - SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO.

As execuções fiscais são reguladas pela Lei no 6.830/1980 que impõe previsão expressa da necessidade de garantia do juízo para a apresentação de embargos (§ 1º do art. 16).

Comprovada a existência dos requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser mantida a decisão suspensiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Colniza
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
Aramadson Barbosa da Silva
, em que o juízo
a quo
deferiu o efeito suspensivo, para determinar a exclusão do nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a baixa do protesto n. 14380, referente à CDA no valor de R$243.226,63 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), junto ao Cartório do 2º Ofício de Colniza/MT.

O agravante sustenta
que o protesto da CDA está de acordo com o que dispõe o art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, além do que, o recebimento dos embargos à execução pelo juízo, sem a garantia, contraria a legislação de regência (art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal).

Afirma que o "periculum in mora in reverso" é fator indiscutível, já que a manutenção da liminar deferida pelo juízo de piso resulta em evidente prejuízo ao erário público, diante da impossibilidade do Município receber seus créditos, oriundo de condenação imposta pelo Tribunal de Contas.

Requer o provimento do agravo de instrumento.

Foi
defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada (Id. 4221901
).

Por sua vez o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
5056681
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Colniza
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
Aramadson Barbosa da Silva
, em que o juízo
a quo
deferiu o efeito suspensivo, para determinar a exclusão do nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a baixa do protesto n. 14380, referente à CDA no valor de R$243.226,63 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), junto ao Cartório do 2º Ofício de Colniza/MT.

Consta nos autos que o Agravante ajuizou ação de Execução Fiscal contra o Agravado, para recebimento do seu crédito constituído mediante condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado
,
sendo

intimado, este apresentou Embargos à Execução com pedido de Tutela.

Na inicial dos Embargos, entre outros pedidos asseverou o Agravado não ter condições de arcar com a garantia prévia do Juízo e requereu em caráter liminar a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de excluir o nome/CPF do Agravado dos órgãos de proteção ao credito bem como baixa do protesto junto ao Cartório do 2º Ofício de Colniza/MT.

Trouxe à baila, naquela ocasião inicial do processo de Embargos, com a peça inicial, vários documentos comprobatórios da referida hipossuficiência, alegando serem suficientes a comprovarem a impossibilidade de garantia previa do juízo.

Conclusos os autos, ao apreciar a regularidade formal da peça vestibular, o magistrado singular deferiu a liminar nos autos de origem, e determinou a exclusão do nome do Agravado dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a baixa do protesto junto ao cartório do 2º Ofício de Colniza/MT.

Primeiramente, importante esclarecer que o débito é originado por condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nos autos administrativo n. 5093/2015, a qual originou o Acórdão condenatório de imposição de multa n. 658/2016 e Acórdão de julgamento de recurso n. 209/2017, que ao analisar denúncia de irregularidades em processos de licitação perante a Prefeitura de Colniza/MT, e as contas anuais de gestão do exercício de 2015, condenou o Agravado de forma solidária com a ex-pregoeira e o ex-Prefeito ao pagamento de restituição ao erário de R$ 180.720,48 (cento e oitenta mil, setecentos e vinte reais e quarenta e oito centavos).

O ora agravado Aramadson Barbosa Silva, recorreu da condenação junto ao TCE, tendo o seu recurso negado pela Corte de Contas. Após o trânsito em julgado do Acórdão condenatório de imposição de multa solidária, o agravado não efetuou o pagamento de forma espontânea. Com isso, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, enviou para o Município o referido título judicial para que fosse realizada a cobrança e restituição aos cofres públicos.

Ante a inércia do agravado em efetuar os pagamentos dos valores devidos, primeiramente o município Agravante inscreveu o nome do Agravado no Cadastro de Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Colniza, e em ato contínuo encaminhou a CDA para protesto no cartório do 2ª Ofício de Colniza -MT.

Após ser notificado pelo cartório e não efetuar o pagamento da dívida inscrita na CDA, foi ajuizada Ação de Execução Fiscal como forma de receber seus créditos devidos na condenação imposta pelo TCE oriundos de prejuízos causados ao erário.

Pois bem. Observa-se que o protesto da Certidão de Dívida Ativa – CDA - do agravado está de acordo com a legislação em vigor – Lei nº 9.492/1997.

Além disso,
in casu
, a execução não foi garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e, observa-se que o processo de análise que culminou na decisão do Tribunal de Contas, base da presente execução, observou o regular procedimento administrativo, instaurado e conduzido dentro da legalidade e com obediência aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, tanto que não há insurgência do agravado sobre o tema.

Sendo assim, não há como o Judiciário adentrar no mérito propriamente dito dos atos administrativos, a menos que eivado de ilegalidade, situação não verificável no caso.

Ademais, sem os requisitos do §1º do art. 919 do CPC, não há motivo excepcional para o afastamento do protesto extrajudicial da CDA, tampouco a exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.”

(N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROBALIDADE RECURSAL E PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO.

“As execuções fiscais são reguladas pela Lei no 6.830/1980 que impõe previsão expressa da necessidade de garantia do juízo para a apresentação de embargos (§ 1o do art. 16). (Ap 78662/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017).”

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela recursal, se comprovada a ausência dos requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação.”

(N.U 1001652-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).

Assim, entendo presente a verossimilhança da alegação do agravante e a existência de prejuízo ou lesão de difícil reparação.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021